Tribunal: STF
Processo: HC 205255
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aurélio Ricardo Padilha em favor de João Carlos de Macedo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 674.040/SP.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 3.6.2020, foi denunciado e pronunciado (eDOC 2, p. 31) pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, e 61, II, h e j, do Código Penal.
    Alega que não haveria sido demonstrado o animus necandi do paciente, o qual teria apenas reagido ao ataque inicial da vítima (p. 4); e que seria nulo o exame de corpo de delito indireto, realizado pelo perito sobre o prontuário de atendimento da vítima. (p. 8)
    Aduz que após a sentença de pronúncia, em 15.12.2020, não teria ocorrido a reavaliação da prisão preventiva, a despeito do disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP. (p. 6)
    Afirma ainda que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente nem a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública, pois aos 59 anos nunca teria se envolvido em atos criminosos. (p. 11)
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 14)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    O ato coator transitou em julgado. (eDOC 2, p. 65)
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação do decreto prisional:
    “Está presente hipótese de flagrante delito, sendo que a situação fática e a conduta dos indiciados se encontram subsumidas às regras previstas pelo art. 302 do Código de Processo Penal. O auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Além disso, foram cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas, em especial nota de culpa e o laudo de constatação provisória. No presente caso, o custodiado foi encontrado, logo depois, com instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração, incidindo na hipótese de flagrante presumido prevista no inciso IV do artigo 302 da Lei Processual. Afasta-se, pois, os argumentos da defesa de que não estava em estado flagrancial, visto que na hipótese em questão não se exige a perseguição. O Código de Processo Penal estipula que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (art. 282, § 6º, do CPP). Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. É o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Segundo consta, o custodiado teria ido ao local dos fatos para cobrar eventuais objetos que teriam sido subtraídos pela vítima, a qual alega que ele ingressou no local com um pedaço de madeira e que, por isso, se armou com um facão. Na sequência, o custodiado teria agredido a vítima com o pedaço de madeira e tomado o facão da vítima para após proferir novo golpe, agora com esta arma. As lesões descritas às fls. 07 (corte e edemas) e as fotos de fls. 23/25 corroboram, pelo menos em sede sumária, com as colocações da vítima, bem como com a tipificação realizada, além de afastar, inicialmente, a tese de legítima defesa deixa-se de prolongar a análise de mérito por não ser momento oportuno. Tendo em vista que o custodiado teria agredido a vítima por várias vezes com mais de um instrumento, na região da cabeça, bem como a motivação do crime (suposta subtração de bens de menor valor) e o fato de a vítima ser idosa, constata-se haver maior gravidade em concreto da conduta. Os motivos do crime também indicam possibilidade de reiteração criminosa. A manutenção de sua custódia cautelar, portanto, é necessária como garantia da ordem pública. A prisão preventiva também se mostra necessária por conveniência da instrução criminal, uma vez que o custodiado, em liberdade, pode novamente agredir ou intimidar a vítima, para assim influir em seu depoimento”. (eDOC 2, p. 60)
    A fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a adoção da medida excepcional está devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos autos, demonstrando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Colho também do ato coator:
    “Por fim, com relação aos pleitos de afronta ao art. 316 do CPP, e de nulidade da prova pericial, tem-se que as questões não foram alvo de debate pela Corte de origem, conforme consta do acórdão de fls. 13-15”. (eDOC 2, p. 61) 
    Efetivamente, a impugnação da decisão de reavaliação da prisão deve ser deduzida perante a autoridade competente para conhecê-la, pois seu prolator não está sujeito à competência originária desta Corte (CF, art. 102).
    Quanto à alegação de nulidade do exame de corpo de delito, além de não poder ser conhecida inauguralmente por esta Corte, sem prévios contraditório e pronunciamento das instâncias anteriores, cabe ressaltar que sequer foi juntada cópia sua aos autos.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente